Tribunal: TJDFT
Processo: 0710468-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEIS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS. RISCO IMINENTE À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas.

2. Tendo em vista que todas as providências possíveis estão sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal; que o agravante não trouxe nenhuma informação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; que não iniciou o cumprimento da pena, que se dará, inicialmente, no regime semiaberto, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça nem pelas condições traçadas pelo juízo da Vara de Execução Penal, e que não há demonstração de risco iminente à saúde do agravante, inviável o pedido de concessão de prisão domiciliar ou a suspensão do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena corporal.

3. Recurso desprovido.